Tribunal: TCU
Processo: 039.166/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas da Empresa Brasil de Comunicações (EBC), relativa ao exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinária da Empresa Brasil de Comunicações S/A - EBC, relativas ao exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Laerte de Lima Rimoli, Alexandre Guido Lopes Parola, Luiz Antônio Duarte Moreira Ferreira, Nei Guimarães Barbosa, Maria Aparecida Fontes, Márcio Kazuaki Fusissava, Estevão Henrique Linhares Damazio, Lourival Antônio de Macedo, Alexandre Henrique Graziani Júnior, Christiane Samarco Rodrigues Cecílio, Severino Jorge Caldas de Araújo Góes, Cláudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo, Marcus Vinícius Sinval, Márcio de Freitas Gomes, Edvaldo Aparecido Cuaio, Carla Silva Simões, Emmanuel Macedo da Silva Filho, Nádia Maria Ferreira de Araújo, Carlo Iberê Gervásio de Freitas, Patrícia Laurentino de Mesquita, dando-lhes quitação plena; 9.2. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e oportunidade de realizar fiscalização acerca do uso do instituto da movimentação no âmbito da Administração Pública Federal; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação à Empresa Brasil de Comunicação S/A, ao Ministério da Economia e à Advocacia-Geral da União, informando-lhes que o inteiro teor do acórdão, incluindo o relatório e os votos, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar os autos, após as comunicações e demais ações processuais, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.